Tribunal: STF
Processo: RE 574166
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Extensão de gratificação estadual aos inativos. 3. Natureza da gratificação. Matéria infraconstitucional. 4. Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Inviabilidade. 5. Embargos de declaração rejeitados.